Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721390-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEONEL COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 128471135, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra LEONEL COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, que indeferiu a consulta ao CCS, in verbis: “Indefiro a consulta ao CCS, pois, por se tratar de sistema que informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com instituições bancárias, mas não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações, não vislumbro qualquer resultado prático no deferimento da medida para a satisfação da dívida perseguida nos autos, principalmente pelo fato de que, em consulta ao SISBAJUD, não foram encontrados valores suficientes para a quitação da obrigação. Defiro, no entanto, a consulta ao INFOJUD para obtenção das informações acerca da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). A referida consulta, no entanto, restou infrutífera. Concedo, assim, à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os atos praticados na fase de cumprimento de sentença têm por objetivo a expropriação de bens do devedor para satisfação da dívida, ainda que para isso seja necessária a quebra do sigilo fiscal. No entanto, não se presta para tal finalidade a realização de diligências evidentemente ineficazes na busca de bens suscetíveis de penhora, como na espécie. Isso porque o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros que possam interessar ao cumprimento de sentença buscado pelo agravante-exequente. A base de dados do CCS é utilizada automaticamente nas ordens de indisponibilidade por meio do sistema Sisbajud, fato que torna inócua a consulta pretendida pelo agravante-exequente. Diante disso, não se vislumbra nenhuma utilidade na consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, porquanto tal cadastro não possui informações sobre ativos financeiros em nome dos executados. Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora